Tribunal: TJMT
Processo: 1003311-74.2022.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003311-74.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SINGULAR CLINICA MEDICA SAUDE E SERVICOS LTDA - CNPJ: 39.963.968/0001-59 (RECORRENTE), GABRIELE SARAIVA RANGEL - CPF: 099.772.296-78 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS - CNPJ: 09.364.737/0001-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003311-74.2022.8.11.0051

Polo Ativo

SINGULAR CLINICA MEDICA SAUDE E SERVICOS LTDA

Polo Passivo

ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N 9.099/1995 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA PELO ARTIGO 27 DA LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE. DÍVIDA INADIMPLIDA PELO CONVENIADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. MÓVEL RECURSAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE. PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CAUSA AUTORIZADORA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação que discute a inadimplência referente ao pagamento de serviços médicos prestados pela parte recorrente para a ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE – ASAS enquanto conveniada com o município de Campo Verde.

2. Sentença de parcial procedência para (i) decretar a revelia da ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE – ASAS; (ii) declarar a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE e (iii) condenar a ASSOCIAÇÃO ao pagamento de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais.

3. Móvel recursal pela responsabilização do ente municipal.

4.
Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

5. Em que pese seja incontroverso o convênio entre o município e a associação sem fins lucrativos, a responsabilidade do ente foi precisamente delimitada no contrato de convênio, inclusive no que diz respeito à responsabilização subsidiária pelos débitos inadimplidos.

6. No que diz respeito ao caso dos autos, tem-se a seguinte cláusula “
12.7. A CONCEDENTE responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos suportados pela CONVENIADA exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos, cabendo à CONVENIADA a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a mora da CONCEDENTE
.”.

7. Não demonstrada a mora da concedente (MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE), não há que se falar em sua responsabilização e, sendo o caso de ilegitimidade passiva do ente, a questão travada passa a ser tão somente entre particulares.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024